Tribunal: TJDFT
Processo: 0743278-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO. INPC. EC 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021.
1. Tratando-se de pretensão destinada à restituição de indébito de natureza previdenciária, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que o INPC consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país, devendo ser aplicado como indexador da correção monetária nesses casos.
2. Em razão do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública - deverá o débito observar, a partir da publicação da referida EC (09/12/2021), o novo sistema de reajuste.
3. Recurso conhecido e não provido.